Tribunal: TJSP
Processo: 1000130-94.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Indenizatória por danos materiais e morais. Direito de vizinhança. Queda do muro de imóvel da ré em razão de acúmulo de água. Indicada falta de manutenção na limpeza de calhas e ausência de sistema adequado de drenagem. R. sentença de parcial procedência. Apelo só da acionada. Decisão atacada que deve ser mantida. Relatórios técnicos firmados por Órgãos da Administração Pública,

Ementa:
Indenizatória por danos materiais e morais. Direito de vizinhança. Queda do muro de imóvel da ré em razão de acúmulo de água. Indicada falta de manutenção na limpeza de calhas e ausência de sistema adequado de drenagem. R. sentença de parcial procedência. Apelo só da acionada. Decisão atacada que deve ser mantida. Relatórios técnicos firmados por Órgãos da Administração Pública, cuja idoneidade não foi desconstituída. Ré que deixou de pleitear prova pericial. Danos materiais demonstrados. Ocorrência de gravames morais, arbitrados com razoabilidade. Nega-se provimento ao recurso da requerida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000884293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000130-94.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é
apelante PETROBRÁS TRANSPORTE S/A. - TRANSPETRO, é
apelada JAQUELINE PERLA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto),
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO
APTE.: PETROBRÁS TRANSP. S/A - TRANSPETRO - (ré)
APDA.: JAQUELINE PERLA DOS SANTOS - (autora)
JUIZ DR. GUILHERME KIRSCHNER
VOTO No 37.553
EMENTA:
Indenizatória por danos materiais e morais. Direito
de vizinhança. Queda do muro de imóvel da ré em
razão de acúmulo de água. Indicada falta de
manutenção na limpeza de calhas e ausência de
sistema adequado de drenagem. R. sentença de
parcial procedência. Apelo só da acionada.
Decisão atacada que deve ser mantida. Relatórios
técnicos firmados por Órgãos da Administração
Pública, cuja idoneidade não foi desconstituída. Ré
que deixou de pleitear prova pericial. Danos
materiais demonstrados. Ocorrência de gravames
morais, arbitrados com razoabilidade. Nega-se
provimento ao recurso da requerida.
É apelação interposta só pela empresa ré, em
indenizatória por danos materiais e morais, contra r.
sentença de fls. 210/212, cujo relatório adoto. Julgada
parcialmente procedente a demanda, condenada a
requerida a indenizar a autora pelos danos materiais no valor
apontado na inicial (R$ 5.870,00, fl. 30), corrigido
monetariamente
e
acrescido
de
juros,
da
citação.
Obrigada também ao suporte de danos morais de R$
10.000,00, corrigidos monetariamente da sentença e com
juros moratórios, também da citação. Sucumbência
recíproca e proporcional (50%), o pagamento das custas e
despesas processuais deverá ser rateado, arcando cada
qual
com
os
proporcionais
honorários
advocatícios,
arbitrados em 20% da condenação, observada a gratuidade
da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Irresignada, apela apenas a ré, fls. 216/232.
Sustenta, em apertada síntese, que os danos retratados na
presente ação são decorrentes de caso fortuito ou força
maior, em razão de chuvas torrenciais que atingiram a
região. Afirma que os laudos emitidos pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente ou pela Defesa Civil não
possuem valor probatório idôneo de perícia técnica do juízo.
Recurso
recebido,
pois
tempestivo
e
preparado. Contrarrazões, fls. 238/258.
Relatório
de
vistoria
no
0007/2018,
da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Relatório no
121/2018, elaborado pela Defesa Civil, fls. 57/71.
Contestação replicada. Valor da causa R$
35.870,00, em 2019, fl. 32. Fotografias, fls. 84/98.
É o relatório, em complementação ao de fl.
210.
Perderam a oportunidade de fl. 111 para
solução amigável, e por outro lado, curioso que a ré tenha se
desinteressado pela produção de prova pericial, mas alega
ausência de idoneidade dos relatórios emitidos pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pela Defesa Civil.
Dito isso, a r. sentença está fundamentada,
dentro da razoabilidade, desmerecendo reparos.
A autora ajuizou a demanda objetivando
ressarcimento por danos materiais e morais, alegando que
em 14.02.18 houve fortes chuvas na região, com
represamento de águas. O muro de propriedade da ré
colapsou, ocasionando inundação de vias públicas e invasão
de várias residências localizadas na Rua Ilhabela, Região
Central de São Sebastião. Afirma que a queda do muro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ocorreu devido à falha no sistema de drenagem no imóvel da
requerida.
Os relatórios apresentados pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e pela Defesa Civil, fls. 57/71,
indicam a culpa da ré pelo evento danoso, sobretudo por
falta de manutenção na limpeza de calhas e de sistema
adequado de drenagem, causando o desabamento do muro
e inundação da residência da acionante.
O trabalho técnico subscrito pelo Eng. Silas
Werner
Silva
Junior
(Diretor
do
Departamento
de
Licenciamento Ambiental de São Sebastião à época do
ocorrido) ponderou que “... a boca de leão instalada no
interior da Unidade do TEBAR não deu vazão suficiente para
a passagem das águas, apesar de apresentar dimensões de
aparente capacidade para permitir o livre escoamento de
grandes volumes fluviais. É possível que o gradeamento
existente na passagem tenha aprisionado os detritos
carreados na enxurrada, causando sua obstrução”, fl. 60.
Pontuou ainda que “...Há indícios de que não
existe um procedimento periódico de limpeza da calha do
córrego do Outeiro no trecho localizado no interior da
unidade do TEBAR, conforme registros fotográficos obtidos
por ocasião da vistoria, onde é possível verificar o acúmulo
de sedimentos no leito, que proporcionam o desenvolvimento
de vegetação de gramíneas. Ainda persistem no local
resíduos vegetais e outros, não tendo sido retirados mesmo
passados mais de uma semana após o evento
pluviométrico”, fl. 61.
No mesmo sentido o Relatório da Defesa Civil,
fl. 70, em vistoria efetivada pelo Eng. Rogério Sampaio
Gomes. Ficou registrada “...a falta de sistema adequado de
drenagem em grande bacia de contribuição, inclusive com
afunilamento a montante do trecho retificado e falta de
manutenção do córrego do Outeiro (local de destino da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
drenagem). Constatamos que devido à inadequada
solução de drenagem o muro de divisa formou uma
barragem, elemento para o qual não foi projetado, entrando
em colapso provocando inundação na área que até o
momento não estava alagada e gerando prejuízo aos
moradores locais”.
Não se olvide que a ré atua como entidade de
serviço público, cuja responsabilidade seria objetiva, a teor
do art. 37, § 6o, da CF, e somente poderia ser eventualmente
afastada por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força
maior. Mas tais provas seriam exigidas da demandada,
ônus do qual não se desvencilhou.
Por outro lado, a despeito das mencionadas
fortes chuvas na cidade de São Sebastião à época do
ocorrido, somente se poderia cogitar na ocorrência de força
maior se o sistema de drenagem da requerida estive em
perfeitas condições, o que não se verificou.
Dessa forma, a ré muito alegou, mas quase
nada provou, sendo certo que lhe competia demonstrar a
falta de nexo entre os danos ocorridos à autora e a falha de
manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais em
seu imóvel.
Indicada sua responsabilidade, deve arcar com
os prejuízos causados à acionante.
Os danos materiais elencados na planilha de
cálculo (R$ 5.870,00), fls. 39/40 mostram-se plausíveis, não
tendo a acionada os impugnado pontualmente.
Quanto à lesão anímica, inegável o transtorno
ao se ter a casa inundada, desestabilizando a tranquilidade e
o sossego que se espera de um lar, além da tristeza em ver
os bens que a guarnecem serem danificados. Notório o
abalo moral experimentado pela demandante, que prescinde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
de comprovação e é suscetível de reparação, sendo certo
que o valor fixado na r. sentença (R$ 10.000,00) atendeu os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem, por
outro lado, causar enriquecimento sem causa.
Por fim, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §
11, do CPC, uma vez que a honorária advocatícia à que fora
condenada a apelante atingiu o patamar máximo.
Nada mais resta, pois, a não ser confirmar, na
íntegra a r. Sentença monocrática, proferida por quem está
muito mais perto das partes, das provas e da causa,
podendo melhor sentir.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao
recurso da demandada, nos termos acima explicitados.

CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado